Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720885-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO BELARMINO DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ART. 42 DA LAD. PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. IMPEDIMENTO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II - Ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, a autoridade policial não tem somente a faculdade, mas o dever de apurar a procedência, o que ocorre quando os agentes realizam monitoramento, durante o qual presenciam os réus em situação de tráfico e ao realizarem o ingresso em domicílio, encontram drogas e apetrechos para traficância. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da LAD, quando as declarações judiciais dos policiais responsáveis pelas investigações e as filmagens por eles realizadas, bem como perícia nos celulares dos réus, evidenciam a comercialização ilícita de entorpecentes. V - Nos termos do § 4o do art. 33 da LAD, as penas somente poderão ser reduzidas quando o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, não fazendo jus ao privilégio o réu reincidente. VI - Se os réus traficavam nas intermediações de escola, incide a causa de aumento correlata que é objetiva e prescinde da comprovação de que a traficância seja destinada aos frequentadores dos locais referidos no dispositivo. VII - A pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, será cumprida no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do CP. VIII - A jurisprudência firmou orientação de que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a ação penal, condenado ao cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, tanto mais quando a gravidade concreta do delito e a reincidência do agente demonstra a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP. IX - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, pugnando pela ilegalidade da busca e apreensão realizada em sua residência tendo em vista que não houve ordem judicial ou situação de flagrante que a justificasse, bem como porque a determinação judicial estava direcionada ao lote no 35, mas os agentes estatais estenderam a busca para o lote no 36 sem nenhuma demonstração de cometimento de crime, caracterizando desvio de finalidade; b) artigo 245 do Código de Processo Penal, argumentando que a autorização de entrada no imóvel foi dada por terceiro morador, não proprietário do bem, o que não justifica o ingresso forçado dos policiais no domicílio. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões da alínea “a” do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 157 e 245, ambos do CPP, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE MORADOR, DOCUMENTADA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 2. No caso, conforme premissas fáticas do acórdão, houve autorização de morador documentada nos autos. A entrada no domicílio foi motivada por denúncia anônima acerca de suposta prática de maus tratos contra criança, no interior do imóvel, o que evidencia justa causa para a medida, havendo posterior "encontro fortuito dos entorpecentes", os quais "não estavam ocultos, mas sim a livre acesso" - "no quarto no casal, visualizaram vários potes com maconha e haxixe, além de algumas caixas com a droga pronta para ser colocada em embalagens menores, totalizando 9,500kg (nove quilos e quinhentos gramas) de maconha e 1,500kg (um quilo e quinhentos gramas) de haxixe". 3. Nesse contexto, a inversão das premissas fáticas fixadas no acórdão, de modo a reconhecer a ilicitude das provas obtidas durante a busca domiciliar, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita, conforme a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.068.681/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).(g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 2. Na espécie, houve denúncia anônima de utilização da residência como ponto de consumo e venda de entorpecentes, identificação de forte odor da droga e visualização de uma pessoa com cigarro de maconha nas mãos, o que caracterizam elementos concretos indicativos da flagrância, permitindo o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.282.919/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere à aventada transgressão ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, registre-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 10/5/16 - Tema 280, sob a sistemática da repercussão geral, a saber: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025